Tribunal: TJMT
Processo: 1036843-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036843-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 022.237.279-64 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO REGGIANI - CPF: 029.402.009-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito empresarial. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito comercial). Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Devedores solidários. ato de constrição contra codevedor. Interrupção da prescrição que se estende aos demais. Ausência de inércia ou desídia do exequente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por um coexecutado contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável para a contagem da prescrição intercorrente da Cédula de Crédito Comercial é o trienal (3 anos); e (
ii
) saber se o ato de constrição patrimonial (bloqueio de valores) efetivado contra um dos devedores solidários é apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente em relação a todos os demais coexecutados, afastando, consequentemente, a alegação de inércia do Exequente.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Comercial é o de 3 (três) anos
, por força da analogia com a letra de câmbio e a nota promissória, nos termos do Art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
(LUG) e do Art. 921, § 4o, do CPC, com o início da contagem após o fim do prazo de suspensão de 1 (um) ano (Tema 985/STJ).

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a concorrência de dois requisitos cumulativos: o decurso do prazo legal e a inércia injustificada (desídia) do Exequente, o que não restou configurado no caso, visto que o Exequente demonstrou diligência na busca de bens.

5. Em se tratando de obrigação solidária (Art. 275 do CC), o ato de constrição patrimonial (bloqueio de valores) realizado contra um dos codevedores interrompe a prescrição em favor do credor e contra todos os devedores solidários, conforme a regra do Art. 204, § 1o, do Código Civil.

6. A execução visa à satisfação integral da dívida, e o ato de penhora contra qualquer coexecutado denota a interrupção da inércia, mantendo a vigência da pretensão executiva contra a totalidade dos obrigados.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo da prescrição intercorrente na execução de Cédula de Crédito Comercial é de 3 (três) anos, nos termos do Art. 70 da LUG. 2. A
interrupção da prescrição
operada pelo ato de constrição judicial contra um dos devedores solidários
irradia-se aos demais coobrigados
, em face do Art. 204, § 1o, do Código Civil, afastando a inércia do Exequente e impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ROBERTO REGGIANI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que, nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial", ajuizada contra o agravante por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção/alegação de prescrição intercorrente, por entender que o prazo prescricional não havia se consumado, mantendo o agravante no polo passivo da execução.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que a prescrição intercorrente
restou configurada no caso concreto.

Assevera
que o título executivo em questão (Cédula de Crédito Comercial) possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme aplicação analógica do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
(LUG), prazo este que deve ser considerado para fins da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

Aduz
que transcorreu um período superior ao prazo prescricional aplicável (mais de 4 anos, em sua contagem, desde a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021) sem que houvesse qualquer penhora efetiva sobre os seus bens, de modo que se impõe a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Enfatiza que a penhora de bens realizada em face de um codevedor
não possui o condão de interromper o prazo de prescrição intercorrente em relação aos demais litisconsortes, pois a responsabilidade executiva deve ser analisada sob a ótica do patrimônio individual de cada devedor.

Defende
, em suma, que é ônus exclusivo do credor (agravado) localizar e proceder à penhora efetiva de bens do agravante (devedor), sob pena de ter seu direito de execução atingido pela prescrição intercorrente.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja decretada a extinção do processo de execução em face de EDSON ROBERTO REGGIANI
, em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na alegada consumação da prescrição intercorrente, instituto processual que, para sua correta aplicação, demanda a concorrência de dois requisitos essenciais e cumulativos,
ex
vi do art. 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC): o decurso do prazo prescricional e a inércia injustificada (desídia) do Exequente.

De fato, a jurisprudência pacificou o entendimento, aplicando o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
(Decreto n.o 57.663/66), por analogia à letra de câmbio e à nota promissória, entendimento que se coaduna com o disposto na Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A propósito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei no 413, de 9 .1.1969,
c.c
. o
art
. 5o da Lei no 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa
e .
23a Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88 .1997.8.26.0224, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

Portanto, o prazo de 3 (três) anos é o lapso a ser considerado para a contagem da prescrição intercorrente, iniciando-se, automaticamente, após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do Tema 985 do STJ.

O núcleo da divergência, todavia, reside no segundo pressuposto: a inércia do credor (Exequente). Não se deve confundir o mero decurso do tempo com a omissão negligente do titular do crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afastar a prescrição intercorrente quando demonstrada a ausência de desídia, sendo imperiosa a comprovação de que o Exequente permaneceu inerte, não praticando atos que demonstrassem o intento de prosseguir na busca da satisfação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. REQUISITO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -

AgIn
t
nos

EDc
l
no REsp: 2048542 PR 2023/0015910-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
29/05/2024)

A execução, no caso em análise, versa sobre obrigação representada por título de crédito, cuja responsabilidade dos devedores é, por imperativo legal, solidária (Art. 275 do Código Civil). A execução não se fraciona em pretensões individualizadas, mas se dirige ao patrimônio global dos devedores solidários com o fim uno de satisfação integral da dívida.

Adquire relevância solar o fato de que a constrição patrimonial de um codevedor opera a interrupção da prescrição em favor do credor e contra todos os devedores solidários. Tal efeito irradia-se sobre toda a relação processual, conforme preconiza o Art. 204, § 1o, do Código Civil:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o
co-devedor
, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros;
assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
.

Com efeito, a tese
defendida

pelo Agravante – de que a penhora efetiva nos bens de um codevedor não interrompe a prescrição intercorrente em relação aos demais – é rechaçada pela matriz legal da solidariedade e pelo próprio sentido teleológico do processo executivo. O ato de constrição, ao viabilizar o prosseguimento da execução, neutraliza a inércia e mantém a vigência da pretensão executiva contra a totalidade dos obrigados.

Não bastasse, a análise dos autos comprova que a paralisação do feito não se deu por inércia, mas sim em decorrência da dificuldade inerente à localização de bens idôneos, circunstância esta que não pode ser imputada como desídia ao Exequente.

O Banco do Brasil S/A demonstrou atitude proativa, utilizou as ferramentas eletrônicas à disposição do Juízo, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de forma contínua e sucessiva. Tais diligências, por si sós, constituem atos impulsionadores da execução, incompatíveis com a alegada inércia.

Houve a efetivação de bloqueio de valores nas contas de uma das coexecutadas, a Sra. Leila Coutinho de Andrade (conforme consignado na r. decisão de primeiro grau), constituindo um marco interruptivo da prescrição que se estende ao Agravante EDSON ROBERTO REGGIANI, em face da solidariedade.

Em conclusão, a cadeia de atos de constrição e busca de bens, dirigida aos devedores solidários, denota a ininterrupta vontade do Banco Agravado em satisfazer o seu crédito. A ausência de paralisação injustificada do feito é causa suficiente para afastar a alegada prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da decisão combatida.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026